Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE QUE NÃO PODE SUSBSISTIR.

I. Se os autos não contêm elementos de convencimento para dar suporte à ilação de que a instituição financeira tem sob sua guarda outros documentos além da escrituração no formato “slip/xer” apresentada, não se pode ter como configurada a hipótese de litigância temerária disposta no inciso IV do artigo 80 do Código de Processo Civil.

II. Para que se tenha por caracterizada a “resistência injustificada ao andamento do processo”, é indispensável que a realidade dos autos evidencie que a instituição financeira, apesar de possuir os documentos, deixou de atender à determinação judicial de exibição.

III. O fato de a instituição financeira eventualmente ter a obrigação de conservar os documentos cuja exibição foi determinada não significa que ela efetivamente os possui e resiste injustificadamente à ordem de apresentação.

IV. Só se tem por caracterizada a recusa indevida se a parte que pleiteou a exibição demonstrar que o documento existe e se acha em poder da parte contrária, consoante a inteligência dos artigos 397, inciso III, e 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento provido.